Tribunal: TJDFT
Processo: 0702446-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DESPROPORCIONAL. REDIMENCIONAMENTO NECESSÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.
2. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do crime, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
3. O Juízo Criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, mesmo não especificada a quantia da indenização, não sendo necessário a realização de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral (in re ipsa) (Tema 983 - STJ).
4. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes.
5. Apelo provido.